Tribunal: TJMT
Processo: 1002203-03.2019.8.11.0055
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2021-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002203-03.2019.8.11.0055
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Férias, Licença Prêmio]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[REGIANE APARECIDA AMARO DA SILVA - CPF: 014.275.911-21 (RECORRIDO), CRESLAINE MACIEL PEGO - CPF: 045.103.031-14 (ADVOGADO), DJHOVANE PIRES MARTINS - CPF: 050.726.431-23 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (JUIZO RECORRENTE), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (REPRESENTANTE), FABIO MARTINS JUNQUEIRA - CPF: 108.856.331-72 (JUIZO RECORRENTE), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (RECORRIDO), CRISTINA LUCENA PEREIRA DIAS - CPF: 420.184.802-78 (ADVOGADO), JUÍZO DA 5a VARA CÍVEL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA (JUIZO RECORRENTE), CAMILA RAMOS COELHO - CPF: 023.008.411-77 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), DEAN PAUL HUNHOFF - CPF: 554.867.110-34 (ADVOGADO), DIOGO IBRAHIM CAMPOS - CPF: 924.085.671-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – LEI MUNICIPAL

N. 006/1994 -

CONSIDERA-SE EFETIVO EXERCÍCIO AS LICENÇAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE E MATERNIDADE – DIREITO DE USUFRUIR DE FÉRIAS E LICENÇA PRÊMIO – SENTENÇA RATIFICADA.

A Lei Complementar Municipal n. 006/1994 considera como efetivo exercício a licença gestante, licença para tratamento de saúde e faltas por motivo de doença comprovada.

Afigura-se indiscutível que a licenças para tratamento de saúde e maternidade gozadas pela servidora não pode obstar a fruição de férias anuais e licença-prêmio.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Remessa Necessária de sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, que nos autos do Mandado de Segurança, impetrado por REGIANE APARECIDA AMARO DA SILVA em desfavor do MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA, reconheceu o direito da impetrante a licença prêmio relativa ao período aquisitivo do quinquênio de 2013/2018 bem como reconhecer a integralização do período aquisitivo das férias da impetrante referente ao exercício de 2018/2019, compreendido entre 01/04/2018 a 31/03/2019, e determino ao Município que retorne a contagem do período de férias da impetrante sem o desconto do tempo de afastamento para tratamento de saúde e licença maternidade.

Decorreu o prazo recursal sem manifestação de qualquer uma das partes, conforme certidão acostada nos autos

O parecer da Procuradoria Geral de Justiça foi pela ratificação da sentença (ID 65750964).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Extrai-se dos autos que REGIANE APARECIDA AMARO DA SILVA impetrou Mandado de Segurança em desfavor do MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA, aduzindo, em suma, que é servidora pública municipal nomeada para o cargo de técnica de enfermagem, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, desde 01/04/2013.

Aduziu que estava em usufruto de licença maternidade no período de 28/01/2019 a 27/07/2019 e realizou o requerimento de gozo de licença prêmio referente ao período aquisitivo do quinquênio 2013/2018.

Em razão da inércia da municipalidade na análise do pedido e o vencimento do período de sua licença maternidade, protocolou pedido de usufruto de férias relativa ao período aquisitivo de 01/04/2018 a 01/04/2019 para gozo a partir de 28/7/2019.

Contudo, o impetrado emitiu a Comunicação no 172/SMS-RH/2019 e Declaração n.o 027/SMS-RH/2019 (id. 24573327), concluindo pela não concessão da licença prêmio à impetrante por assiduidade, diante da interrupção do aludido quinquênio em razão de afastamentos para tratamento de saúde.

Foi, ainda, informada sobre o indeferimento do usufruto de suas férias para o período indicado dada a prorrogação do período aquisitivo em razão do afastamento temporário de licença maternidade, sendo alterado seu período aquisitivo para 01/04/2018 a 28/09/2019.

Assim, requereu a concessão da segurança para o reconhecimento do direito à licença-prêmio no período integralizado e a manutenção da data-base de suas férias.

Após o trâmite processual, sobreveio a sentença que concedeu a ordem pugnada.

Pois bem.

Denota-se que os afastamentos da impetrante no interstício de 01/04/2013 a 31/03/2018, se deram para tratamento de sua saúde bem como o afastamento entre o período de 28/01/2019 a 27/07/2019 em razão de licença maternidade.

Inicialmente, convém destacar que a Lei Municipal n. 006/1994, a qual dispõe sobre Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos do Município de Tangará da Serra – MT, no art. 119 incisos, V, VII e XVII, considera como efetivo exercício a licença gestante, licença para tratamento de saúde e

faltas por motivo de doença comprovada
, ex vi:

Art. 119 – Será considerado como de efetivo exercício o afastamento por motivo de:

[...]

V – licença gestante e adotante
;

[...]

VII – licença para tratamento de saúde;

[...]

XVIII – faltas por motivo de doença comprovada, inclusive em pessoa da família, até o máximo de 03(três) durante o mês
;

Desse modo, o fato de a Impetrante ter saído de licença médica e maternidade, não lhe tira o direito a aquisição da licença prêmio e mudança do período aquisitivo de férias.

Não bastasse, o art. 7o, inc. XVII, da CF garante aos trabalhadores em geral, o gozo de férias anuais remuneradas, tal direito também é aplicável ao servidor público nos termos do art. 39, §3o, da CF.

Deste modo, as condições ensejadoras para que se chegasse à procedência do pedido ficou deveras demonstradas nos autos, logo a decisão prolatada foi bem posta, não merecendo nenhum reparo.

C
om essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
RATIFICO
a sentença vindicada nos seus próprios termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2021